Tribunal: TJBA
Processo: 8000095-37.2021.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000095-37.2021.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: APOLONIA BISPO ROCHA RAMOS

Advogado(s)
:
LILLYAN FROTA DE CASTRO

ACORDÃO

RELAÇÃO DE CONSUMO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA NO CONTRATO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONFIRMOU A NÃO AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DO FORNECEDOR CONTRATANTE. TEMA 1.061 DO STJ. NÃO DESINCUMBÊNCIA DA PARTE. VALIDADE DO CONTRATO NÃO AFERIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. FIXADO PELO JUÍZO PRIMEVO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PEDIDO DE MINORAÇÃO NÃO ACOLHIDO. VALOR MANTIDO. NÃO HÁ DESPROPORCIONALIDADE. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Recurso de Apelação Cível nº
8000095-37.2021.8.05.0067
, da Comarca de Coração de Maria, em que são apelante e apelado, respectivamente,
BANCO BRADESCO SA e APOLONIA BISPO ROCHA RAMOS.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU,
nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA